Tribunal: TJDFT
Processo: 0710877-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710877-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: KEVIN LUCAS SOUZA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Esclareça a parte autora se o pedido de expedição de ofício foi formulado perante o Juízo da VEP. A priori, a providência cabe ao sentenciado, bastando levar ao TRE a certidão de extinção da pena, não havendo necessidade da intervenção judicial. Intime-se. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2023 19:05:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator